Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701864-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada MARIANA PEREIRA DE SOUSA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0025776-71.20216.8.07.0001 que não conheceu da exceção de pré-executividade por ela oposta (Id 219021887 – origem). Diante de anterior indeferimento de gratuidade de justiça por decisão preclusa, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal (Id 68051458). Requer a agravante a dilação do prazo e a emissão de guias de pagamento do preparo, ante noticiada indisponibilidade do sistema de custas. Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, verifica-se que o recurso se revela inadmissível, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo em dobro, tal como determinado. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso em apreço, em que pese determinado o recolhimento em dobro do preparo, limitou-se a agravante a justificar o não cumprimento diante de indisponibilidade no sistema pertinente. Nota-se, todavia, que o print de indisponibilidade colacionado pela parte em sua petição se refere apenas ao ocorrido no dia 31/01/2025 (Id 68463996), apesar de o termo final do prazo de 5 dias concedido para a regularização ter se exaurido apenas em 06/02/2025, conforme constante da aba de expedientes do PJe. Por ocasião do mencionado termo final não há efetiva comprovação de qualquer indisponibilidade do sistema de custas voltado a impedir o recolhimento do preparo recursal, na forma e no prazo em que determinado. E ainda que a parte tenha informado não ter obtido êxito em solucionar a questão junto à coordenadoria de custas, não houve qualquer oportuna comprovação de tal fato. Nesse quadro, não tendo a agravante procedido ao pagamento em dobro do preparo recursal atinente ao agravo de instrumento, tal como determinado, sem qualquer justificativa plausível, revela-se caracterizada a deserção do recurso, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante artigos 1.007, § 4o, e 932, inciso II e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora